Tribunal: TJSP
Processo: 1009338-77.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (taxas de juros mensal de 22,00% e anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009338-77.2020.8.26.0196; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

23/11/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu', configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (taxas de juros mensal de 22,00% e anual de 987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000953126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009338-77.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MOISE
HONORAT,
é
apelado
CREFISA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009338-77.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22324
2/9
VOTO No 22324
Apelante(s): Moise Honorat
Apelado(s): Crefisa Sa Crédito Financiamento e Investimentos
Comarca: Franca - Foro de Franca/3a Vara Cível
Juiz(a): Humberto Rocha
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c/c
indenização por danos morais. Abusividade nas taxas de juros
remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Cabimento. O CDC é aplicável às instituições
financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não
implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas
ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de
se tratar de contrato de adesão. Limitação dos juros a 12% ao
ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que
dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07).
Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa
média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais
benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu',
configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios
pactuada (taxas de juros mensal de 22,00% e anual de
987,22%). Determinada a substituição pelas taxas médias
divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza.
Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e
não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada
parcialmente procedente. Sucumbência recíproca configurada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, fixados no importe de R$1.500,00, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009338-77.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22324
3/9
exigibilidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) celebrou contrato de empréstimo pessoal, sendo cobrados
juros de 22,00% ao mês, taxa abusiva, muito superior à média de mercado,
de 7,00% ao mês, à época da contratação; 2) o contrato 'sub judice' está
sujeito ao CDC; 3) o princípio do 'pacta sunt servanda' não é absoluto.
Houve resposta.
A parte apelada apresentou oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls.254).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009338-77.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22324
4/9
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
Por meio da Súmula Vinculante no 07, o E.
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a limitação
da taxa de juros reais a 12% ao ano, conforme redação original do
artigo 192, §3o, da Constituição, posteriormente revogada, não era
autoaplicável, pois tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Assim,
a
contratação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelece a Súmula 382 do E.
STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Quando não houver prova da taxa de juros
contratada entre as partes, deve ser aplicada a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, salvo
se a cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 530 do C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009338-77.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22324
5/9
Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.
Não se nega que o consumidor possa pleitear
a revisão da taxa de juros bancários superior a 12% ao ano, desde que,
porém, se configure situação de abusividade inequivocamente demonstrada
nos autos, com cobrança em percentual que destoe daquela divulgada pelo
BACEN para o período referente à obrigação impugnada.
Na
hipótese
dos
autos,
os
juros
remuneratórios foram estabelecidos em patamares que superam em muito a
taxa média de mercado, mostrando-se, pois, abusivos.
Com efeito, o contrato sub judice previu taxa
de juros na razão de 22,00% ao mês e de 987,22% (fls.17), excedendo em
mais que o dobro as taxas médias de mercado para os períodos em tela,
conforme demonstrado pela parte autora nos autos (fls.23 e segs.),
evidenciando, pois, a abusividade das taxas de juros contratadas.
Demostrada a abusividade das taxas de juros
remuneratórios cobradas pela parte ré, ambas, tanto a taxa de juros ao mês
quanto a taxa de juros ao ano, devem ser reduzidas ao patamar médio
praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual, o que ora
se pronuncia.
Nesse sentido, o posicionamento desta C.
Câmara:
1013136-82.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Walter Barone

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009338-77.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22324
6/9
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2017
Data de publicação: 30/01/2017
Data de registro: 30/01/2017
Ementa: CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão
contratual cumulada com consignação em pagamento.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras.
Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém,
necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas
no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de
contrato de adesão. Vício de erro não configurado.
Constitucionalidade da Medida Provisória n° 2.170-36/01
reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de
plenário. Art. 97, CF. Código de Defesa do Consumidor
aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ).
Vedação da análise, de ofício, de abusividades no contrato
bancário (Súmula 381 do STJ). Legalidade da capitalização
dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que
prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541
do STJ). Capitalização admitida pelo contrato. Legalidade.
Pedido genérico de revisão de cláusulas supostamente abusivas
que não foram especificadas. Controvérsia que não comporta
conhecimento. Inviabilidade de se revisar cláusulas contratuais
de ofício. Súmula 381 do STJ. Recurso conhecido em parte e,
na parte conhecida, não provido.
A repetição do indébito, que houver sido
pago, deverá ser feita de forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo
único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de
hipótese de engano justificável.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código”.
Neste sentido, a jurisprudência desta C.
Câmara:
1003599-43.2014.8.26.0032 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2016
Data de registro: 25/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO - PACTA SUNT SERVANDA
CONTRATO DE ADESÃO - Hipótese em que a observância

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009338-77.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22324
7/9
do princípio do 'pacta sunt servanda' não obsta a aplicação do
CCB e CDC, para fins revisionais
Necessidade de
observância da função social contrato
Hipótese, contudo,
que não enseja o acolhimento, por si só, das alegações da
apelante, tampouco por se tratar de contrato de adesão Apelo
improvido". "LIMITAÇÃO DE JUROS
Entendimento no
sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, §
3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo
de regulamentação Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de
dezembro de 2008 - Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros praticados pela
instituição
financeira

Apelo
improvido".
"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a
capitalização
de
juros,
ainda
que
expressamente
convencionada - A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000,
e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato
firmado após a aludida MP
Existência de previsão da
capitalização mensal de juros Licitude da referida prática
reconhecida

Apelo
improvido".
"COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
-
CUMULAÇÃO
COM
DEMAIS
ENCARGOS Impossibilidade de cumulação de comissão de
permanência com correção monetária, juros remuneratórios,
juros moratórios e multa contratual - Inteligência das Súmulas
30 e 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Cabível a
cobrança da comissão de permanência, em período de
inadimplência, com exclusividade, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo BACEN, não podendo ultrapassar a
taxa do contrato, ou seja, não podendo ser superior à somatória
dos juros remuneratórios contratados, mais juros de mora, mais
multa
contratual

Apelo
parcialmente
provido."
"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Ante o
recálculo do débito, os valores eventualmente pagos a maior
devem ser devolvidos, de forma simples, à autora, e não em
dobro Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e 940 do
NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo
improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS
Caracterizada a
sucumbência recíproca, deverão as partes arcar recíproca e
proporcionalmente com as custas e despesas processuais por
elas despendidas e os honorários de seus patronos, fixados em
R$1.500,00, nos termos do art. 20, §4o, do CPC, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante
Apelo
parcialmente provido".

1006879-18.2014.8.26.0001 Apelação / Interpretação /
Revisão de Contrato
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/04/2016
Data de registro: 20/04/2016
Ementa:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009338-77.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22324
8/9
veículo. Alegações de ilegalidade nas cláusulas Abusividade
no cálculo dos juros, na capitalização mensal, na cobrança de
tarifa de abertura de crédito e na cumulação da comissão de
permanência com outros encargos. Sentença de improcedência. Recurso do autor. ANATOCISMO

Abusividade não reconhecida - Súmula 383, 539 e 541 do STJ
- Precedentes. Previsão contratual expressa da capitalização
mensal - Admissibilidade da incidência - Artigo 28, §1o, inciso
I,
da
Lei
no
10.931/04.
Improvimento.
JUROS
REMUNERATÓRIOS Percentual superior a 12% ao ano -
Não aplicabilidade da Lei de Usura Súmula 596 do STF
Jurisprudência.
Improvimento.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA

Cláusula
contratual
prevendo
expressamente a cumulação com outras cobranças Vedação
Súmula 472 do STJ Adequação da cobrança, para exclusão
dos juros de mora e da multa contratual. Provimento. TARIFA
DE ABERTURA DE CRÉDITO
Contrato firmado em
outubro de 2010
Cessada a vigência da Resolução CMN
2.303/96 Súmula 565 do STJ Afastamento da cobrança.
Provimento. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Pretensão de
devolução em dobro
Não-acolhimento - Penalidade
destinada a quem agiu com má-fé, a qual não poderia ser
presumida
no
caso
em
comento.
Improvimento.
SUCUMBÊNCIA Repartição do ônus Cada parte arcará
com os honorários dos respectivos advogados. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo em vista que ocorreu o acolhimento
do pedido apenas quanto ao reconhecimento da abusividade das taxas de
juros praticadas, julga-se a ação parcialmente procedente, configurando-se
a sucumbência recíproca 'in casu', motivo pelo qual as custas processuais
devem ser rateadas igualmente entre as partes, devendo cada uma delas
arcar com honorários advocatícios do Patrono da parte 'ex adversa', ora
fixados em 10% sobre o proveito econômico, ressalvada a gratuidade da
parte autora.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009338-77.2020.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22324
9/9
Desembargador Relator